Tribunal: TJDFT
Processo: 0027664-15.2015.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) Número do processo: 0027664-15.2015.8.07.0000 EXEQUENTE: RAIMUNDO FLURINDO DE BARROS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Após a admissão do recurso especial e sobrestamento do extraordinário interpostos pelo exequente, conforme decisão de id 44049572, foi noticiado o falecimento do recorrente RAIMUNDO FLURINDO DE BARROS, pugnando os herdeiros pela habilitação nos autos. Tratando-se de direito transmissível, ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos sucessores, conforme disciplina do art. 110 do Código de Processo Civil. Sendo assim, defiro a habilitação dos herdeiros, nos termos do requerimento de id 49453087. Proceda a Secretaria com a retificação do polo ativo do recurso e cadastramento das partes e patronos. Após, retornem-se os autos à Presidência desta Corte, onde devem ser mantidos sobrestados até julgamento do RE 1.317.982 (Tema n. 1.170) pelo c. Supremo Tribunal Federal. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator